Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-69.2026.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800336-69.2026.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAILSON ANTONIO MONTEIRO, MATHEUS CRUZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.

157,

§2º,
INC.
II

E

§2º-A,
INC.
I,

C/C

ART.

14,
INC.
II,

AMBOS

DO CPB E ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. JUSTA CAUSA

CONFIGURADA.

OBSERVÂNCIA

DO

ART.

41 DO CPPB. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

I.

Caso

em

exame

1. Recurso

em

Sentido

Estrito

interposto

pelo

Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia ofertada em desfavor dos recorridos pela suposta prática dos crimes de roubo majorado tentado e participação em organização criminosa, sob o fundamento de ausência de descrição adequada da conduta e inexistência de justa causa para a ação penal.

2. A denúncia narra que os recorridos, em concurso de agentes e vinculados a facção criminosa, tentaram subtrair bens da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, tendo a ação sido interrompida por circunstâncias alheias à vontade deles, sendo identificados por elementos investigativos colhidos durante o inquérito policial.

II.
Questão

em

discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPPB e se há justa causa suficiente para o recebimento da exordial acusatória e regular prosseguimento da ação penal.

III.
Razões

de

decidir

4.
Ab initio
, observa-se que a denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza a conduta imputada

e indica elementos

mínimos

de

materialidade e indícios de autoria, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPPB.

5. Dessa forma, necessário destacar que o recebimento da peça acusatória constitui juízo de delibação, não se exigindo prova aprofundada de mérito, bastando a plausibilidade da acusação.

6. Os elementos colhidos no inquérito policial, tais como boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos testemunhais e diligências investigativas, constituem lastro probatório suficiente para o recebimento da exordial do
Parquet
Estadual.

7. Assim sendo, a rejeição da denúncia fundada exclusivamente na existência de diligências complementares revela-se prematura, porquanto o juízo de admissibilidade da acusação é de cognição sumária.

8. Ademais, na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio do
in dubio pro societate
, não se exigindo cognição exauriente, mas apenas viabilidade da ação penal.

IV.
Dispositivo

e

tese

9. Recurso conhecido e provido, com determinação de recebimento da denúncia e prosseguimento regular da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A denúncia deve ser recebida quando descrever fato típico com indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB, sendo incabível a rejeição prematura da imputação. 2. A existência de diligências investigativas pendentes não constitui, por si só, fundamento suficiente para a rejeição da denúncia quando presentes os requisitos do art. 41 do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41 e 395, inc. III;

CPB,

art.

157,

§2º,
inc.
II

e

§2º-A, inc. I;

CPB,

art. 14,
inc.
II;

Lei

nº 12.850/13, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RSE nº 0007115-81.2024.8.16.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Mauro Bley Pereira Junior, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 33915630
, pelo Exmo. Sr. Andrew Michel Fernandes Freire, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Bragança/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor dos Recorridos,
acusados dos
crime

previsto

no

art.

157,

§2º,
inc.
II

e

§2º- A, inc. I

c/c art. 14, inc. II, ambos do

CPB

e

art. 2º, §2º, da

Lei nº

12.850/13, sob o fundamento

de

inexistência

de

descrição

da

conduta

delituosa

e

ausência de Justa Causa a ensejar a propositura da Ação Penal.

Narra

a

denúncia
,

à

ID

33915630,

que
:

“(...)

no

dia

11

de

outubro

de

2025,

por

volta

das

04h30min,

na

zona rural

do

município

de

Tracuateua/PA,

os

denunciados

MATHEUS

CRUZ
DA

COSTA

e

RAILSON

ANTÔNIO

MONTEIRO
,

em

concurso

de

agentes e em contexto de atuação faccionada, integrando grupo voltado à prática de crimes patrimoniais, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida

com

o

uso

de

arma

de

fogo,

bens

e

valores

pertencentes

à

vítima
WALMIR

CARVALHO

RODRIGUES
,

fato

que

somente

não

se

consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A investigação

revelou que, na data

e

horário supramencionados, a vítima estava em sua residência quando percebeu a entrada dos enunciados no imóvel por meio de sistema de monitoramento interno, tendo

os

Denunciados

permanecidos

no

imóvel

por

cerca

de

01h,

quando evadiram do local sem a subtração de objetos.

A Vítima relatou que constantemente recebe ameaça da facção Comando Vermelho, em virtude de não ceder à obrigação imposta no pagamento de “taxa” para a facção.

Após a comunicação da Vítima, equipe da Polícia Civil iniciou as investigações do ocorrido, sendo possível identificar a utilizando de um veículo suspeito da marca Chevrolet, modelo Onix, cor prata, placa QDP4G97, trafegando de forma anormal nas imediações do imóvel. Em diligências,

a

equipe

policial identificou

uma

testemunha,

ora

motorista de um ônibus, que afirmou ter visto indivíduos em atitude suspeita por volta das 03h no local informado, e acrescentou ter tido um desentendimento com o motorista do carro em virtude do veículo ter sido estacionado na contramão da via utilizada para fuga.

Ainda em diligências, a equipe policial tomou conhecimento que veículo com característica idêntica foi utilizado em roubo no município de Bragança

e

sendo

visto

trafegando

em

alta

velocidade

no

ramal

de

acesso à comunidade Santa Tereza, próximo à ponte do avião, e que o veículo havia

caído

em

vala

da

via

citada,

vindo

a

estourar

os

pneus

do

veículo.
Após

coleta

de

informações

no

local,

transeunte

informaram

que

dois s
uspeitos fugiram à pé, sendo que um deles conseguiu carona em uma motocicleta

da

marca

Honda,

modelo

Pop

100,

cor

preta,

conduzida

pelas filha

de

LUIS

FERNDANDO,

vulgo

“GORDA

DA

CB”.

Também

foi

possível colher informações de possíveis esconderijos dos suspeitos, ocasião em que houve o deslocamento da equipe até o local, e sendo possível identificar os Denunciados no local.

Em depoimento, o Denunciado MATHEUS relatou que foi convocado por EDSON, vulgo “COALA”, para ir até o município de Tracuateua/Pa, a fim de efetuar um roubo contra um fazendeiro, ocasião em que, no dia 08/10/2025, por volta das 01h, se dirigiu até o sítio de “GORDO DA CB”, localizado em Santa Tereza, onde permaneceu até o dia

11/10/2025.

O

Denunciado

informou

que

no

dia

10/10/2025,

os

demais integrantes que participariam do roubo chegaram no local, sendo os nacionais HENRIQUE, vulgo “CAPETINHA”, e EDSON, vulgo “COALA”, oportunidade em que imputou a liderança do grupo à EDSON.

O Denunciado MATHEUS detalhou que a empreitada criminosa iniciou

às

02h,

do

dia

11/10/2025,

quando

foram

até

o

imóvel

na

vítima

na companhia de HENRIQUE e EDSON, ambos portando revólveres calibre 38, sendo EDSON o responsável por entregar as armas aos demais membros do grupo. Todavia, antes de conseguir abrir os cadeados do imóvel, o grupo percebeu a presença do caseiro da propriedade e decidiram abortar a ação criminosa, ocasião que empreenderam fuga utilizando o

veículo

ônix

de

cor

prata,

retornando

ao

Sítio

do

“GORDO

DA
CB”.

MATHEUS informou também que no mesmo dia,

por volta das 15h, recebeu ordem de EDSON para buscar um comparsa nas proximidades da Escola Augusto Corrêa, em Bragança/PA, sendo disponibilizado o veículo

Onix

por

EDSON,

o

que

posteriormente

identificou

sendo

o
nacional

HENRIQUE,

todavia,

ao retornarem

para

o

sítio

de “GORDO

DA
CB”, sofreram acidente e o veículo caiu na vala da via, ocasião em que Henrique fugiu do local portando um revólver calibre .38, e MATHEUS seguiu a pé na via, até encontrar as filhas de “GORDO” em uma motocicleta pop 100, onde conseguiu carona até o sítio de “GORDO”, e permaneceu no local até a chegada dos policiais.

O denunciado

RAILSON ANTÔNIO MONTEIRO,

ao

ser

interrogado perante a autoridade policial, admitiu ser empregado de EDSON, vulgo “Coala”, líder da facção Comando Vermelho, porém negou participação direta na execução do crime.

Entretanto, conforme consta do termo de depoimento do condutor policial civil MATHEUS ALVES CARDOSO, bem como das diligências realizadas, RAILSON exerceu papel relevante de apoio logístico à empreitada criminosa, integrando o núcleo responsável por fornecer suporte operacional ao grupo, transmitir informações sobre o alvo, ocultação dos comparsas, e dar cobertura ao grupo armado, atuando, portanto, como colaborador direto da ação e membro ativo da estrutura da facção criminosa.

Ainda segundo o relatório policial, RAILSON foi localizado juntamente

com

MATHEUS

CRUZ DA

COSTA no

sítio

de

“Gordo da

CB”, utilizado como abrigo da organização criminosa, local onde se renderam à equipe policial após intensa busca. Tal circunstância reforça o vínculo hierárquico e funcional com o grupo liderado por Edson (“Coala”) e evidencia sua participação consciente e voluntária na tentativa de roubo

e nas atividades típicas de organização criminosa armada.

Restam devidamente comprovadas a materialidade do delito, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, declarações da vítima e demais elementos constantes nos autos, bem como a autoria delitiva,

atribuída

aos

denunciados

MATHEUS

CRUZ

DA

COSTA

e
RAILSON

ANTONIO

MONTEIRO,

que

tiveram

participação

evidenciada
pelas

provas

colhidas

durante

a

investigação,

especialmente

pelos

depoimentos

e

reconhecimentos

realizados

no

curso

do

inquérito

policial”.

Em razões

recursais
,
à ID 33915631
,

o RMP

de 1º Grau, Dr. Flávio

Vieira

Lopes

Montalvão,

pugna

pelo

conhecimento

e

provimento

do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a respeitável decisão recorrida, a fim de reconhecer a existência de justa causa e que se determine o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões
,
à ID 33915636
, a Defensoria Pública Estadual,

representante

de

ambos

os

Recorridos,

requer

o

desprovimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a denúncia, bem como requer o prequestionamento das matérias, caso haja necessidade de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em despacho, à ID 33915637
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
.

É

o

relatório.

Sem

revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo douto Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito,

a fim

de

que haja

o

recebimento

da denúncia,

vez que

baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal
competente.

Ab initio
, cumpre destacar que na hipótese aventada, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime insculpido no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
, como transcrita no Relatório supra, cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se

a

coerente

narrativa

dos

fatos,

a

individualização

da

conduta típica

supostamente

praticada

pelos

acusados

e

a

prova

da

materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para os crimes em comento, já que, conforme se extrai dos autos, relatou- se que no dia 11 de outubro de 2025, por volta das 04h30min, os ora recorridos,

em

concurso

de

agentes

e

em

contexto

de

atuação
faccionada,

integrando

grupo

voltado

à

prática

de

crimes

patrimoniais,
tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de

fogo,

bens

e

valores

pertencentes

à

vítima

Walmir

Carvalho

Rodrigues, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Consta,

ainda,

da

denúncia,

que,

na

data

e

hora

supracitadas, a vítima estava em sua residência quando notou a entrada dos denunciados no imóvel por meio do sistema de monitoramento interno, tendo os Recorridos permanecido no imóvel por cerca de uma hora, quando se evadiram do local, sem a subtração dos objetos.

Cumpre revelar que o ofendido informou receber, constantemente, ameaças da facção denominada “Comando Vermelho”, em função de não ceder à obrigação imposta no pagamento de “taxa” àquela organização criminosa.

Observa-se da decisão vergastada, que o Juízo de origem entendeu pela rejeição da denúncia ao fundamento de que a requisição de diligências investigativas pelo Ministério Público indicaria ausência de justa causa, por reputar pendente a formação de um lastro probatório
mínimo.

Necessário destacar que a justa causa para o exercício da ação penal, exigida pelo art. 395, inc. III, do CPPB, consiste na presença de elementos informativos mínimos que indiquem a

materialidade delitiva e

indícios

suficientes

de

autoria,

não

se

exigindo,

nessa

fase

inicial,
prova
cabal

ou

definitiva

acerca

da

responsabilidade

penal

dos

investigados.

A
denúncia, por sua vez, deve limitar-se a demonstrar a plausibilidade da acusação, reservando-se à fase instrutória a produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa senda, em outras palavras, a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente, assim, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do

CPPB,

com o juízo de procedência da imputação criminal, pois quando a exordial acusatória contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do

direito

de defesa, não há

que se

falar em

sua

rejeição, o que só se justificaria quando os fatos narrados nem ao menos, em tese, configuram infração penal ou quando a imputação carece de elementos indiciários mínimos para respaldá-la, o

que não se observa nos autos em
questão.

In casu
, verifica-se que a peça acusatória descreve de forma suficientemente clara a conduta atribuída aos recorridos,

indicando

circunstâncias

de

tempo,

lugar

e

modo

de

execução, bem como a participação deles no evento delituoso, permitindo-lhes o pleno exercício do direito de defesa.

Ademais,

constata-se

a

existência

de

elementos

informativos
colhidos

no

curso

da

investigação,

tais

como

boletim

de

ocorrência,
declarações da vítima, depoimentos testemunhais e reconhecimento dos investigados, os quais, em conjunto, evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a justificar o recebimento da denúncia.

Dessa maneira, descrevendo a inicial conduta que se amolda a tipo incriminador e não sendo abusiva a acusação, presta-se a desencadear a persecução criminal, já

que nesta

fase vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse

sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPUTAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – RELATO DA VÍTIMA, EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

–

INSTRUÇÃO

CRIMINAL

QUE

SE
MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA, COM O CONSEQUENTE
RECEBIMENTO

DA
EXORDIAL
ACUSATÓRIA. RECURSO

CONHECIDO

E

PROVIDO, COM

RECEBIMENTO

DA

DENÚNCIA.-

“O

juízo
exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115- 81.2024.8.16.0011 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR -

J. 06.03.2025)

Assim, a rejeição da denúncia fundada exclusivamente na existência de diligências complementares revela-se medida excessiva e prematura, porquanto desconsidera a presença de elementos informativos mínimos suficientes para caracterizar a justa causa exigida pela legislação processual penal.

Portanto, conclui-se que, preenchidos os requisitos legais, deve

a

peça

acusatória

ser

recebida

e,

após

regular

instrução

processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente,

ser

proferida

sentença

condenatória

ou

absolutória

com

base
no

conjunto

fático-probatório

carreado

aos

autos, já

que

em

sede

de

juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o Princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova

da

materialidade e indícios de autoria

delitiva, exatamente

como

se vislumbra no caso sob exame.

Ante

o

exposto

e,

na

esteira

do

judicioso

parecer

do

custos

iuris
conheço do Recurso e dou-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia e o consequente prosseguimento do feito.

É

o

voto.

Belém/PA,
28
de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/05/2026